Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-98.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011910-98.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), CRISTAL PEDRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 01.906.973/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao ressarcimento de R$ 186.764,62, referentes ao ICMS pago pela Apelada ao Estado de Mato Grosso durante o período de vigência da liminar no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004. A sentença reconheceu o direito de regresso da Apelada, com fundamento na sub-rogação creditória. A Apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, especialmente pericial, além de alegar prescrição, ausência de provas e ilegitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título de ICMS e para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse
direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia.

O
julgamento antecipado do mérito

sem oportunizar
às
partes produzirem provas
, caracteriza violação ao
contraditório e à ampla defesa, em razão d
a complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco
.

A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige produção de prova pericial contábil para correta apuração dos valores em debate.

A sub-rogação creditória fundada em pagamento de ICMS pela distribuidora de energia a ensejar direito de regresso contra o consumidor exige demonstração inequívoca do
quantum
, o que pressupõe adequada instrução probatória.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 355, I;
CC,
arts
. 884 e 934.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1032371-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 20.05.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1007169-15.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 27.01.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1007269-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20.04.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 01.07.2019,
DJe
02.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP
, contra a sentença proferida pelo
Juiz
da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, que, nos autos da
Ação
de Cobrança
ajuizada
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

julgou
procedente os pedidos formulados
na inicial para condenar a Apelante
ao ressarcimento dos valores recolhidos pela parte autora a título de ICMS, correspondentes ao período em que
vigorou a
liminar
n
o Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004,
no valor de
R$ 186.764,62 (cento e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
),
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do desembolso, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais
a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
sob o argumento de que a causa foi julgada antecipadamente, sem que lhe fosse oportunizada a especificação ou produção de provas, especialmente pericial, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a
ocorrência de prescrição
, com fundamento nos
arts
. 205 e 206, §

3º, IV e V, do Código Civil, considerando o
lapso entre a revogação da liminar (em 2015), a finalização do processo administrativo (em 2016) e a propositur
a da presente demanda (em 2023).

Afirma que não houve
comprovação
de que as cobranças realizadas pela Apelada correspondam, de fato, ao ICMS sobre energia cont
ratada e efetivamente consumida, bem como realça a
ilegitimidade da cobrança
,
visto que a
Apelada realiz
ou
acordo com o Fisco sem a participação da Apelante, o que impediria o exercício do direito de regresso
.

Ainda, verbera que
os documentos juntados não vinculam as faturas apresentadas com as supostas obrigações da Apelante, sendo produzidos unilateralmente e sem auditoria.

Com essas considerações, requer
o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da fase instrutória. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência da Ação de Cobrança, reconhecendo-se a prescrição ou
em razão da
ausência de provas
suficientes para a condenação.

Preparo devidamente recolhido (ID 292139954).

Em suas contrarrazões,
a Apelada
pugnou pelo desprovimento recursal (ID

292139956
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ajuizou
Ação de Cobrança
em face
de
CRISTAL
PEDRAS MINERAÇÃ
O EIRELI - EPP
,

visando
a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 186.764,62 (cento e oitenta e seis mil setecentos e
sessenta e quatro r
eais e sessenta e dois centavos)
referente à restituição do valor de ICMS que deveria ter sido por ela recolhido.

Narrou, em síntese, que
a requerida
, ora Apelante,
utiliza
o
sistema de distribuição
da ENERGISA
para o recebimento de energia em sua unidade consumidora (n
.
º 7240457), esclarecendo
que as faturas são compostas dos valores correspondentes à transmissão, geração e distribuição de energia elétrica, além de
encargos setoriais e impostos,
inclusive

o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e In
termunicipal e de Comunicação
(ICMS
).

Afirmou que as distribuidoras de energia
são agentes
colaboradores da ar
recadação, obrigadas a repassarem
de forma antecipada ao
s
Estado
s
o ICMS cobrado nas faturas e devido pelos usuários de energia elétrica
.

Sustentou que a ENERGISA,
na condição de mer
a
agente arrecadador
a
, foi obrigada – por força de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
no Mandado de Segurança Coletivo n.º 2372/2004
– a exonerar os seus clientes, usuários da energia elétrica, do recolhimento do ICMS sobre a demanda
,
a partir da competência 11/2004
.

Contudo,
realça que o Mandado de Segurança
foi extinto sem julgamento do mérito, momento em que a Requerente ajustou a incidência correta do ICMS nas faturas subsequentes, retomando o repasse do imposto ao Estado.
Ainda, e
xplica que a
empresa
CRISTAL PEDRAS MINERA
ÇÃ
O EIRELI - EPP f
oi
cientificada
de tal ato
em
2017,
tendo a
ENERGISA
também
indic
ado a possibilidade
da
empresa
aderir ao REFIS-MT
e, assim, realizar o pagamento do ICMS incidente sobre o respectivo consumo de energia elétrica com as condições facilitadas pelo Estado.

Porém, em razão da inércia da empresa Apelante, a autora foi obrigada
a arcar com o pagamento de valores do ICMS
no
valor de
R$ 186.764,62 (cento e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
),

razão
pela qual
requer
eu
a condenação da requerida ao
pagamento
desse valor, por considerar que o ônus do pagamento
do ICMS sobre a dema
nda consumida
é sempre do a
dquirente/consumidor da energia.

A Apelante apresentou contestação aduzindo a existência de prescrição e a ausência de comprovação de ICMS sobre a energia efetivamente utilizada.

Após, sobreveio
a
sentença impugnada que julgou antecipadamente o mérito, nos seguintes termos:

“
(...)
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

(...)

Quanto a preliminar de prescrição aventada, tem-se que o fundamento do pedido exordial é uma pretensa sub-rogação creditória que a distribuidora de energia afirma, ante ao pagamento de tributo que, pela condição de substituta tributária,
recolheu
mas
que entende ser
repassável
, ser
regressível
em face do contribuinte de fato.

Cabe ressaltar que a pretensão creditória não repousa sobre “todo” crédito de ICMS incidente sobre consumo de energia elétrica por parte da ré, mas, apenas e tão somente, daquele montante exigido pelo Estado de Mato Grosso em relação ao período em que vigeu a liminar suspendendo a cobrança de ICMS sobre a demanda de energia contratada.

A tese de que a cobrança está prescrita quanto ao ICMS incidente sobre o consumo de energia é contrária aos autos; o que se está colocando em exação é o valor efetivamente pago pela distribuidora de energia elétrica, no bojo do procedimento administrativo tributário anexo aos autos, não havendo qualquer exigência de pagamento de tributo não recolhido por erro ou omissão da distribuidora de energia.

Desta forma,
RECHAÇO
a preliminar de prescrição aventada.

Considerando as provas carreadas nos autos, a narrativa da parte autora se confirma e a procedência da ação é medida que se impõe.

De início, cumpre esclarecer que a presente lide
não objetiva a cobrança de débito tributário
, mas sim uma pretensa sub-rogação creditória, ante ao pagamento de tributo pela Distribuidora de Energia requerente que, pela condição de substituta tributária, repassou os valores correspondentes ao ICMS de forma antecipada ao Estado de Mato Grosso. Por isso, pugna pelo direito de regresso em face do contribuinte de fato.

Sob esta ótica, subsiste o direito da autora em cobrar os valores do ICMS subtraídos das faturas de energia da requerida enquanto perdurou a decisão liminar prolatada em Mandado de Segurança, à comprovação dos valores cobrados, já que medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo provisório e, portanto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final.

O ICMS como imposto sobre o consumo tem seu ônus suportado pelo contribuinte de fato, no caso o consumidor final. Já o contribuinte de direito, no caso a empresa de energia, apenas realiza a cobrança do consumidor e o repasse para a Fazenda. Tal sistema é consolidado no país para tributos indiretos e reconhecido pela jurisprudência:

(...)

Desta forma, em análise a documentação juntada nos autos, em especial às faturas (
id.
130497236) demonstram que a distribuidora de energia não deixou de antecipar o ICMS sobre o consumo efetivamente realizado,
tendo somente deixado de cobrar o tributo sobre a demanda contratada
, por força de ordem judicial - Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004, buscando nesta lide, a cobrança pelo valor referente ao pagamento do ICMS que era devido pela requerida, pago pela requerente ao fisco, sub-rogando-se à sua cobrança, conforme o pedido desta lide.

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento dos valores recolhidos pela parte autora a título de ICMS, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do desembolso, a serem apurados em liquidação de sentença.
”

Pois bem.

Preliminarmente,
a

A
pelante alega
cerceamento de defesa
diante do
julgamento antecipado do mérito
, argumentando que
o Magistrado de origem
deixou de
oportunizar
as
partes se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir e afirmando que a prova pericial, em especial,
seria essencial para a adequada solução da controvérsia, notadamente para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos pela
A
pelada ao
f
isco estadual
.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão está com a Recorrente.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova,
sendo
sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julg
ar
desnecessárias para o deslinde
do feito (art.
370,
caput
, do CPC
),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação,
sob pena
de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Sobre o tema, o art. 369 do CPC dispõe que

“
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, a
inda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
” sendo o direto à produção probatória, inclusive,

desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

No caso em análise, a controvérsia central reside na definição do
quantum
debeatur
, sendo indispensável
a
apuração precisa dos valores efetivamente pagos pela apelada a título de ICMS, bem como o exame detalhado dos termos do Termo de Acordo Extrajudicial (TAE) celebrado com o Estado de Mato Grosso, a fim de assegurar um ressarcimento equitativo, evitando-se o enriquecimento sem causa, tanto da
A
pelante quanto da própria
A
pelada.

Cumpre ressaltar que a documentação anexada aos autos é insuficiente para identificar os elementos que compuseram o cálculo final do montante pago ao Estado.

Assim, diante da
complexidade da matéria objeto da presente ação, a qual envolve
apuração de valores de ICMS incidentes sobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e possíveis benefícios fiscais concedidos no
âmbito do acordo extrajudicial, revela-se de suma
importância
a

realização
d
e
prova pericial,
razão pela qual
, de fato, o julgamento antecipado da lide configur
ou
o cerceamento de defesa alegado
.

Por certo, o
feito deve ser mais bem instruído, possibilitando
a

R
ecorrente
a
produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício, observadas as peculiaridades de cada caso concreto:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida pela apelada possui natureza eminentemente civil, e não tributária, configurando exercício de direito de regresso fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 934 do Código Civil, não atraindo a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional.
(...)
5
. O
indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, considerando a complexidade da matéria, que envolve cálculos de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e eventuais benefícios fiscais concedidos no âmbito do acordo extrajudicial, exigindo conhecimento técnico especializado em contabilidade e tributação.

6. A perícia contábil é imprescindível para a apuração precisa dos valores efetivamente desembolsados pela apelada, bem como para a análise dos termos do acordo extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso, garantindo ressarcimento justo e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

(...)
Tese de julgamento: "1. A ação de
ressarcimento fundada em pagamento de tributo realizado
por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV,
do Código Civil, e não os prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional. 2. O indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a complexidade da matéria exige conhecimento técnico especializado para a correta aferição dos valores objeto da controvérsia."
(...)”

(N.U 1032371-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)
(
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial contábil constitui cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF. A dilação probatória é imprescindível para aferir se a ré reteve ou não os tributos indicados na inicial (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF), conforme alegado pela apelante, sendo inadequado o julgamento do mérito sem essa análise. A jurisprudência do tribunal corrobora que a ausência de oportunidade para produção de prova essencial ao esclarecimento da controvérsia justifica a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia contábil requerida, possibilitando o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
“
O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A realização de perícia contábil é imprescindível quando esta constitui meio necessário para a comprovação do direito alegado na ação.
”
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071691520238110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE
–
CONTRATOS ADITADOS, RETIFICADOS E RATIFICADOS – COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS – AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constatada a ausência de demonstrativos de evolução do débito, bem assim detalhamento dos encargos atribuídos à inadimplência é caso de deferir a realização de perícia contábil para apuração dos valores objeto da cobrança”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007269-
14.2019 .
8.11.0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 20/04/2024) (
g.n
.)

Por essas razões, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada,
visto que, ao deixar de
oportunizar as partes o direito de se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir
,
acabou por cercear
o direito da parte de
se
utilizar dos meios
probatórios
necessários
para assegurar o direito por ela almejado
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR

de cerceamento de defesa para
anular a sentença
e
de
t
erminar o retorno dos autos à instância singular
para instrução processual, com a devida produção das provas requeridas.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (
AgInt
no
AREsp
: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025